Tribunal: TJPA
Processo: 0010375-82.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010375-82.2018.8.14.0028

APELANTE: RONALDO DE SOUSA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. DESPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, portanto, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação em tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que a condição de usuário não elide a de traficante.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e ______ do mês _____ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0010375-82.2018.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MARABÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RONALDO DE SOUSA FERREIRA

ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

RONALDO DE SOUSA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou à
pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa,
pela prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inicial que no dia 06/08/2018, policiais militares estavam realizando ronda de rotina, quando, às proximidades da travessa São Caetano, bairro Bela Vista, visualizaram o recorrente em atitude suspeita, e decidiram realizar uma abordagem.

Após revista, encontraram em poder do apelante 10 (dez) petecas de crack e a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais).

Ao ser conduzido à sede policial, verificaram que o apelante é foragido desde a data de 26/06/2018. Perante a autoridade policial, o recorrente negou a prática do crime, alegando que comprou a droga somente para consumo.

A autoria está comprovada pela confissão qualificada do réu, bem como pelo depoimento das testemunhas. A materialidade está comprovada pelo laudo definitivo (ID n.º 7440934 – Pág. 55).

Sobreveio sentença condenatória (ID n.º 7441017 – Pág. 143-151), contra a qual o Réu apelou, onde requer a reforma da decisão, a fim de que seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em face da insuficiência de provas da comercialização de drogas (ID n.º 7441020 – Pág. 175-179).

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID n.º 7441020 – Pág. 181-187).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID n.º 7441021 – Pág. 195-198).

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela
reforma da decisão, a fim de que seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em face da insuficiência de provas da comercialização de drogas.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Laudo de Constatação (ID 7441024) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 7440934 – Pág.55).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o acusado foi abordado em via púbica, com ele encontradas 10 (dez) petecas de crack, assim como a quantia de R$-56,00, ressaltando, que, quando a polícia o abordou tentou fugir, mas não logrou êxito e foi preso em flagrante delito.

Veja-se que o Réu, ao ser interrogado pela autoridade policial, afirmou que a droga apreendida com ele era destinada a seu próprio consumo, e em Juízo, alterou sua versão para afirmar que a droga foi plantada no local do crime pelos policiais que o prenderam
(ID 7441030 – Pág. 256 e 7440982 –mídia).

Os policiais militares que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia, afirmando que viram o Réu em atitude suspeita em local considerado linha vermelha e que ao avistar a viatura policial o Réu tentou fugir, sendo que na revista encontraram com ele 10 (dez) petecas de cocaína (crack) (PM ALEX BATISTA DE SOUSA e PM ANDERSON ROSA DOS SANTOS – ID 7440972 e seguintes).

As testemunhas afirmaram que o Réu não foi detido com outros instrumentos que normalmente usuários de crack possuem, como isqueiro, cachimbo ou material de fumo, e que somente quando o levaram para a delegacia constataram que ele era réu foragido da justiça.

Não foram arroladas testemunhas de defesa.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

E ainda, a tese sustentada pelo apelante, de que seria apenas usuário, não tem o condão de elidir a acusação, pois nada impede que o traficante seja usuário, pelo contrário, tal característica é comum nesse meio.

Assim, por ser o crime imputado ao réu de mera conduta, uma vez encontrada substância entorpecente consigo em características peculiares, há suficiência de dados para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, e consequentemente a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 2014982/MG, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

No caso,
limita-se a defesa a concluir que a droga encontrada com o Réu era para consumo pessoal, sem apresentar a Defensoria qualquer prova do alegado, o que não é suficiente para caracterizar a ilicitude da prova e sua desconsideração.

Ora, a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, e durante o processamento da ação penal foram garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal, sendo que se ele não conseguiu seu intento, não haveria outra alternativa a não ser condená-lo, diante das provas contundentes produzidas pela acusação.

Em sendo assim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Por essas razões é que configura-se como insustentável a tese absolutória
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023